Tribunal: TJES
Processo: 5009869-55.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009869-55.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEUSA BENTO DA SILVA CORREA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR:

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGADA ABUSIVIDADE DE JUROS. TAXA PRATICADA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO DIGITAL. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Neusa Bento da Silva Correa contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional proposta em face do Banco Santander S.A., em que se discutia a abusividade de juros remuneratórios e a validade de contratação digital de empréstimo bancário. A sentença condenou a consumidora ao pagamento de honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a taxa de juros contratada é abusiva em relação à taxa média de mercado; e (ii) analisar a validade do negócio jurídico firmado por meio digital, à luz das alegações de ausência de informação adequada sobre os termos contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, nos Temas Repetitivos 24 a 36, admite a revisão de taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que comprovada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, §1º, do CDC.

A taxa de juros contratada (1,78% ao mês) está aquém da média de mercado para a modalidade de crédito pessoal consignado privado à época da contratação (2,14% ao mês, conforme dados do Bacen), não se configurando abusividade ou significativa discrepância.

A instituição financeira comprovou o envio posterior de informações detalhadas sobre as condições contratuais, juros e custo efetivo total ao e-mail da consumidora, cumprindo seu dever de informação nos termos do CDC.

A contratação digital do empréstimo revelou-se válida, sendo formalizada mediante a expressa anuência da apelante, comprovada por envio de selfie e documento pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado somente se caracteriza como abusiva quando houver significativa discrepância entre a taxa pactuada e a média de mercado.

O envio de informações contratuais por meio eletrônico atende ao dever de informação do fornecedor, desde que comprovado o acesso pelo consumidor.

Negócio jurídico celebrado por meio digital é válido quando há manifestação inequívoca de vontade por parte do contratante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 51, §1º; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008, DJe 10/03/2009; TJES, AgInt no REsp 2.016.485/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 09/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009869-55.2023.8.08.0014

APELANTE: NEUSA BENTO DA SILVA CORREA

APELADO: BANCO SANTANDER S.A.

RELATOR:
DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
NEUSA BENTO DA SILVA CORREA
em razão da sentença (id. 10186041) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina, nos autos da ação revisional ajuizada em face de
BANCO
SANTANDER
S.A.
,
que julgou improcedentes os pedidos e condenou a consumidora ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo contudo a exigibilidade da verba, por estar amparada pela justiça gratuita.

Em suas razões (id. 10186044) a recorrente sustenta, inicialmente, a aplicabilidade das normas consumeristas ao caso e, de conseguinte, a falha na prestação do serviço bancário, porquanto na ocasião da contratação não recebera cópia do respectivo termo e não fora informada da taxa de juros e do custo efetivo total pactuados.

Prossegue afirmando a abusividade dos juros efetivamente cobrados (1,84% ao mês) frente à taxa média de mercado para a mesma modalidade contratual (1,63% ao mês).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Pois bem.

Como cediço, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os Temas Repetitivos 24 a 36, firmou tese no sentido de que “
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
”.
[...] (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009.)

Conforme se depreende da
ratio decidendi
do julgado, admite-se a prática de taxas próximas ao percentual médio, reputando abusivos tão somente índices flagrantemente desproporcionais, que submetam o consumidor a desvantagem exagerada, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto, sobretudo os riscos da operação.

Logo, não há falar em abusividade dos juros no caso sob exame
,
porquanto a taxa contratada (
1,78% a.m
.) está aquém da média praticada pelo mercado para a mesma operação (crédito pessoal consignado privado pré-fixado) e época (08/05/2020), segundo dados fornecidos pelo Bacen (
2,14%
a.m.
).

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE ENCARGOS ABUSIVOS. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
6) Quanto aos juros remuneratórios, a jurisprudência do STJ estabelece que a cobrança de juros acima da taxa média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade, sendo necessária significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado (AgInt no REsp 2.016.485/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino). 7) No caso, a taxa de juros prevista no contrato de confissão de dívida (1,00% a.m.) é inferior à taxa média de mercado (2,12% a.m.), não se configurando abusividade. 8) Recurso desprovido. 9) Tese de julgamento: A cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado não caracteriza abusividade, salvo quando houver significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado.
(Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5007363-17.2024.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data: 09/Oct/2024)

Ademais, conquanto a consumidora alegar não ter recebido cópia do termo respectivo, desincumbiu-se a instituição financeira do ônus de comprovar o posterior envio, para o e-mail daquela, de informações sobre a aprovação do empréstimo e de todas as suas condições, inclusive dos juros e do CET aplicados (id. 10186029).

Com efeito, revela-se válido o negócio jurídico digital firmado após a expressa anuência da apelante, mediante envio de
selfie
e documento pessoal que possibilitassem a sua concretização.

Do exposto, conheço do recurso e

NEGO
-LHE

PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios
para
o montante
correspondente a 12% do valor da causa
atualizado
, suspendendo, contudo, a exigibilidade da verba, em razão da concessão da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)